Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO. APLICAÇÃO ART. 411, CPC. INOCORRENTE. ERRO. MATÉRIA RECURSO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. NOVOS CÁLCULOS. VÍCIO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Inexiste omissão no acórdão que não aplicou o art. 411, III, do Código de Processo Civil aos autos, quer seja porque não houve alegações genéricas da parte ré quanto aos cálculos apresentados pela parte autora, quer seja porque o referido artigo trata da autenticidade dos documentos e não de sua veracidade.
1.1. Incabível a aplicação do art. 411 do Código de Processo Civil no caso, já que nunca foi discutida a autenticidade do laudo apresentado pela parte embargante.
2. Não há que se falar em erro no acórdão, pois em momento algum considerou que a parte pretendia substituir os índices de atualização da conta Pasep, o que restou consignado é que o laudo juntado pela parte não foi suficiente para comprovar a má-gestão e o erro no cálculo efetuado pelo banco embargado.
3. Omisso o acórdão que não analisou a nova planilha apresentada pela parte e recebida pela sentença.
3.1. Observa-se que a nova planilha de cálculos apresentada pela parte autora reitera os mesmos erros da primeira, que, apesar de indicar a aplicação da TJLP, não indica a aplicação do fator de redução previsto na Lei 10.183/2001, nem as taxas aplicadas, limitando-se a apresentar uma metodologia de cálculo na qual indica os índices previstos na lei, sem especificá-los na planilha de cálculo, impedindo a análise da veracidade dos valores apresentados.
3.2. Assim, considerando-se que é ônus do autor demonstrar seu direito, e que os laudos apresentados não o fazem, necessário manter os entendimentos firmado na sentença e no acórdão de que a ação deve ser julgada improcedente.
3.3. Omissão sanada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.